Tribunal: TJDFT
Processo: 0005236-54.2011.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE LOTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
É lícita a recusa do Condomínio em recadastrar lote em nome de quem não atende aos critérios objetivos definidos pela Assembleia Geral Ordinária, cuja validade foi reconhecida pela Corte.